Tribunal: TJSP
Processo: 1001389-51.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Sentença de procedência. Recurso da embargada.

COMPETÊNCIA RECURSAL. Distribuição anterior de recurso, na execução de origem e em incidente apartado, à 13a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Prevenção, nos termos do art. 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição.